Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-39.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OBRA SEM QUALQUER UTILIDADE E ABANDONADA – INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO – NÃO VERIFICADO INITIO LITIS– RECURSO DESPROVIDO.
A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (fumus boni juris), não constatado pelo juízo a quo no caso concreto.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008299-39.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADILTON DOMINGOS SACHETTI - CPF: 453.607.079-68 (AGRAVADO), WAGNER ANTONIO CAMILO - CPF: 168.620.358-60 (REPRESENTANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OBRA SEM QUALQUER UTILIDADE E ABANDONADA – INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO – NÃO VERIFICADO
INITIO LITIS
– RECURSO DESPROVIDO.

A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (
fumus boni juris),
não
constatado pelo juízo
a quo
no caso concreto.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em face de
ADILTON DOMINGOS SACHETTI
, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário no 1004969-25.2018.811.0003, pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos bens do Requerido.

Sustenta a Agravante que a ação de base busca o ressarcimento ao erário, em razão das irregularidades ocorridas na obra parcial do autódromo municipal, com “gravíssimo desperdício de dinheiro público” e prejuízo estimado de R$884.710,90 (oitocentos e oitenta e quatro mil setecentos e dez reais e noventa centavos).

Afirma que a obra foi licitada em parte, não havendo a sua conclusão até hoje, decorridos 10 anos da licitação, sendo uma obra sem qualquer utilidade e abandonada, tendo sido invadida pelo matagal, o que demonstra a tomada de decisão, com liberação de verba pública, “sem a estrita observância das normas pertinentes”, sem qualquer planejamento e com prejuízo ao erário.

Enfatiza que há fortes indícios de ato de improbidade administrativa, causador de dano ao erário, nos moldes do artigo 10, inciso XI, da Lei de regência, a autorizar a propositura da presente ação, com a decretação liminar de indisponibilidade dos bens, nos moldes do artigo 7o do mesmo diploma legal.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, determinando o bloqueio dos bens do Requerido até o montante de R$887.710,90 (oitocentos e oitenta e sete mil setecentos e dez reais e noventa centavos).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 4243057).

Contrarrazões (id. 5010399).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo provimento do recuso (id. 5185805).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, sob a alegação da prática de ato de improbidade
em razão das irregularidades ocorridas na obra parcial do autódromo municipal de Rondonópolis/MT, com desperdício de dinheiro público e prejuízo estimado de R$884.710,90 (oitocentos e oitenta e quatro mil setecentos e dez reais e noventa centavos).

O juízo monocrático indeferiu a tutela provisória ressaltando que:
nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado, na medida em que não restou demonstrado de forma segura que a alegada lesão ao erário público tenha decorrido de ato de improbidade administrativa
.
Nestes termos restou assentado o
decisum,

in litteris
:

“ [...]
Na espécie, em princípio, nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado, na medida em que não restou demonstrado de forma segura que a alegada lesão ao erário público tenha decorrido de ato de improbidade administrativa.

Com efeito, em princípio, não é possível concluir que a não conclusão da obra decorreu de ato administrativo gerado pelo réu, uma vez que a etapa iniciada na sua gestão possuía previsão orçamentária, bem como foi devidamente entregue.

Aliás, neste aspecto, a parte autora não demonstrou qualquer indício de superfaturamento ou qualquer irregularidade na etapa iniciada pelo réu, apenas impugna o fato de não ter licitado a obra em sua integralidade com previsão orçamentária, bem como a possível ausência de projeto base e executivo.

Não sem propósito, importante ressaltar que, em princípio, não se pode afirmar que a ausência de previsão orçamentária total da obra – todas as etapas – foi o fator determinante para a não conclusão da obra, situação que poderá ser demonstrada após dilação probatória.

Essas premissas, neste momento processual, não autorizam reconhecer a responsabilidade do agente na consecução do ato improbo capaz de autorizar a cautelar requerida.

Partindo dessas premissas, somado ao fato de que os alegados prejuízos ocorreram no ano de 2008/2009 e que a conclusão da primeira etapa ocorreu na administração posterior, com outro gestor municipal, tenho que temerária a concessão da providência reclamada, situação que poderá ser alterada no curso da ação de conhecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
– ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE
IMPROBIDADE
– AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. - Para a imposição da
indisponibilidade
dos
bens
do demandado em Ação Civil Pública por ato de
improbidade

administrativa
, devem estar presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. -
O entendimento do colendo STJ é no sentido de que para o provimento cautelar para
indisponibilidade
de
bens
de que trata o art. 7°, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, são exigidos fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo. - Recurso não provido
. (grifei)

(AI 106289/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 18/03/2016)

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de liminar consistente em indisponibilidade dos bens do réu, ressaltando que a medida poderá ser reavaliada e concedida caso advenha elementos que alterem o quadro de provas apresentado.

[...]”

Irresignado, insurge-se o
Parquet
estadual, por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

Diz que
há fortes indícios de ato de improbidade administrativa, causador de dano ao erário, nos moldes do artigo 10, inciso XI, da Lei de regência, a autorizar a propositura da presente ação, com a decretação liminar de indisponibilidade dos bens, nos moldes do artigo 7o do mesmo diploma legal
.

Com efeito, é cediço que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/92, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
que consiste em indício de atos ímprobos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO SOBRE A MATÉRIA. DEVER DO TRIBUNAL DE ORIGEM SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO STJ.

1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com escopo de apurar a participação de Renato Rodrigues Alves, servidor público municipal comissionado no procedimento licitatório, para fornecimento de serviços e produtos de informática realizado de forma direta pela municipalidade, com anuência da chefe do executivo municipal, Juliana Rassi Dourado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA,
relator
para o acórdão o ilustre Ministro Og Fernandes, sedimentou a possibilidade de "
o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário." Ademais, a medida não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que "o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativ
a".

3. Dessarte, o magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Ao interpretar o art. 7o da Lei 8.429/1992, o STJ tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.

[...]6. Recurso Especial provido.(REsp 1734001/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

Dessarte, as medidas cautelares tem a finalidade de resguardar o resultado útil do processo, podendo assim, ser deferidas antes mesmo da oitiva do réu, em caso de comprovada urgência, para garantir a efetividade ou utilidade do processo.

Nessa esteira, a indisponibilidade dos bens deve ser deferida com cautela, pois pode causar gravames excessivos aos requeridos durante o longo período de tramitação do processo, uma vez que os privará de usufruir plenamente do seu direito de propriedade.

Na hipótese em mesa, malgrado os argumentos expendidos pelo representante do Ministério Público, entendo que não se mostram presentes os elementos indiciatórios que permitam concluir que
a não conclusão da obra decorreu de ato administrativo gerado pelo Agravado, uma vez que a etapa iniciada na sua gestão possuía previsão orçamentária, bem como foi devidamente entregue.

Aliás, neste aspecto, como bem mencionado pelo juiz de primeiro grau, o Agravante não demonstrou qualquer indício de superfaturamento ou qualquer irregularidade na etapa iniciada pelo recorrido, apenas impugna o fato de não ter licitado a obra em sua integralidade com previsão orçamentária, bem como a possível ausência de projeto base e executivo.

Não sem propósito, importante ressaltar que, em princípio, não se pode afirmar que a ausência de previsão orçamentária total da obra – todas as etapas – foi o fator determinante para a não conclusão da obra, situação que poderá ser demonstrada após dilação probatória.

Nesse diapasão, não visualizo, a princípio, o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da indisponibilidade de bens , já que, como dito, a documentação trazida aos autos não comprova, estreme de dúvida, que a conduta do agravado seja ímproba.

Assim, não havendo indícios da prática de atos de improbidade, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA FRUSTRAÇÃO A LICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE EDIÇÃO DE REGULAMENTO MUNICIPAL PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE POSSIBILITE A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ENTE PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA EM TESE DE LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE ADESÃO INDEFERIDA – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE – INSUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, bem assim comprovação da ocorrência de dano ao erário, o indeferimento da medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos é medida impositiva. (N.U 0039709-35.2018.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021